Tribunal: TJES
Processo: 0009643-76.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Receptação
Data de julgamento: 2023-09-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009643-76.2021.8.08.0024

APTE: IURY PETTER LEITE DOS SANTOS

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL -
ARTIGO
180,

CAPUT
,

DO CÓDIGO PENAL
,
E

ARTIGO
1
2

DA LEI

N
° 10.826/03.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAD
A
S - PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA -
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
.

Q
uanto
a absolvição do artigo 180,
caput
, do Código Penal por ausência de provas de dolo,
tal não merece prosperar, na medida em que
apesar de o apelante afirmar que comprou a motocicleta no site OLX, afirmou não ter comprovante de transferência do valor pago por ela, ademais, informou que o motor não é de sua propriedade e que os policiais o apreenderam na residência ao lado, sem trazer quaisquer elementos que subsidiasse a versão defensiva
.

3.

A

materialidade e a autoria se mostram indene de dúvidas a partir dos depoimentos colhidos tanto na esfera policial, quanto na esfera judicial e dos autos de apreensão e entrega colacionados no presente caderno processual.

4
.
In
casu
, a pena base foi fixada acima do mínimo legal em razão das circunstâncias judiciais “antecedentes” e “circunstâncias”
.
Ademais, o juiz possui discricionariedade ao realizar a dosimetria da pena, de fixar a pena-base de acordo com a variação de pena prevista abstratamente no tipo penal incriminador, devendo, contudo, observar as circunstâncias judiciais do art. 59 e o sistema trifásico previsto no art. 68, ambos do Código Penal, como ocorreu
no caso dos presentes autos.

5.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009643-76.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IURY PETTER LEITE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009643-76.2021.8.08.0024

APTE: IURY PETTER LEITE DOS SANTOS

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL -
ARTIGO
180,

CAPUT
,

DO CÓDIGO PENAL
,
E

ARTIGO
1
2

DA LEI

N
° 10.826/03.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAD
A
S - PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA -
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
.

Q
uanto
a absolvição do artigo 180,
caput
, do Código Penal por ausência de provas de dolo,
tal não merece prosperar, na medida em que
apesar de o apelante afirmar que comprou a motocicleta no site OLX, afirmou não ter comprovante de transferência do valor pago por ela, ademais, informou que o motor não é de sua propriedade e que os policiais o apreenderam na residência ao lado, sem trazer quaisquer elementos que subsidiasse a versão defensiva
.

3.

A

materialidade e a autoria se mostram indene de dúvidas a partir dos depoimentos colhidos tanto na esfera policial, quanto na esfera judicial e dos autos de apreensão e entrega colacionados no presente caderno processual.

4
.
In
casu
, a pena base foi fixada acima do mínimo legal em razão das circunstâncias judiciais “antecedentes” e “circunstâncias”
.
Ademais, o juiz possui discricionariedade ao realizar a dosimetria da pena, de fixar a pena-base de acordo com a variação de pena prevista abstratamente no tipo penal incriminador, devendo, contudo, observar as circunstâncias judiciais do art. 59 e o sistema trifásico previsto no art. 68, ambos do Código Penal, como ocorreu
no caso dos presentes autos.

5.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 30 de agosto de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009643-76.2021.8.08.0024

APTE: IURY PETTER LEITE DOS SANTOS

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

IURY PETTER LEITE DOS SANTOS,

em face da Sentença
de fls.
60
/
64
v
, que julgou procedente a
pretensão punitiva
estatal, condenando-o a 0
1
(
um
) ano
e 06 (seis) meses
de reclusão,
e
0
1
(
um
)
ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em virtude de suposta prática dos crimes previstos no artigo
12, da Lei 10.826/03 e artigo
180,
caput,
do Código Penal,
na forma do
artigo
69, do CP
.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defesa
pela
reforma da sentença
com a sua absolvição
com base no artigo 386, inciso III e VII, do CPP
.
Subsidiariamente,
requer que a pena-base do crime de receptação seja fixada no mínimo legal, argumentando que o
MM. Juiz
a quo
utilizou fundamentação inidônea para exasperá-l
a.

Contrarrazões
às fls.
83
/
89v
, o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
ID
5244770
,
opinando
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer) para que seja conhecido o recurso em exame.

Peço vênia para reproduzir parte do parecer da Procuradoria de Justiça que muito bem fundamentou a questão, no sentido de que:

É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que, para a configuração do delito capitulado no artigo 12 da Lei 10.826/03, exige-se apenas a posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar, porquanto essa atitude é suficiente para afetar a incolumidade pública, que é o bem jurídico tutelado por esse dispositivo, já que se presume a possibilidade de ocorrer algum dano pela má utilização do objeto. Por esta razão é dispensável até mesmo a constatação da lesividade da munição apreendida.

O tipo penal em comento não exige que o agente pretenda praticar algum crime com a munição, bastando que incorra numa das condutas tipificadas no preceito normativo primário expresso no artigo 12 da Lei 10.826/03.

Por isso, tal crime é considerado como de mera conduta, ou seja, não exige nenhum resultado fático para sua consumação. Aliás, o escopo do legislador, ao tipificar as condutas relativas às armas de fogo, foi o de garantir proteção contra ofensa à incolumidade pública, a qual, nos termos da lei, é presumida.

A
autoria
e
materialidade
do delito resta
m
devidamente comprovada
s

conforme Boletim Unificado de fls. 03/07 (do IP); Auto de Apreensão de fls. 16/17 (do IP); Auto de Entrega de fls. 18 e 40 (do IP); Fotos de fls. 20/30 (do IP); Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 46/48 (do IP) e Laudo de Exame Material de fls. 15/16, além das declarações das testemunh
as
.

O apelante, em seu interrogatório (mídia de fl. 40), informou não se recordar das munições encontradas em sua residência.

A testemunha PCES Mário Prado Celestino, em juízo (mídia de fl. 40), informou que o apelante possuía diversos mandados de busca e apreensão em seu desfavor. No dia dos fatos, os policiais receberam uma informação de que o apelante havia praticado outro roubo e, levando em consideração que havia um mandado de busca e apreensão em aberto em relação ao apelante, os policiais foram até a residência do apelante.

Em buscas no local, os policiais encontraram 01 (um) simulacro de arma de fogo, utilizado pelo apelante para praticar roubos a farmácias, objetos de perfumaria, dinheiro fracionado e munições verdadeiras. No quintal, os policiais encontraram 01 (uma) moto e 01 (um) motor de moto, que estava com restrição de roubo/furto.

Questionado no momento da abordagem, o apelante confessou as práticas dos roubos.

Ainda, a referida testemunha confirmou o depoimento prestado em sede policial, que segue (fls. 08/09 do IP):

(
...
)
APÓS TER CHEGADO AO NOSSO CONHECIMENTO QUE NA DATA DE ONTEM POR VOLTA I5H15MIN UMA FILIAL DA FARMACIA DROGASIL, SITUADA NA AVENIDA DESEMBARGADOR DEMERVAL LYRIO, MATA DA PRAIA, HAVIA SIDO ALVO DE ROUBO, BU N°. QUE O AUTOR DO ROUBO FOI RECONHECIDO PELOS FUNCIONÁRIOS E JÁ ESTAVA SENDO INVESTIGADO POR ESTA DELEGACIA EM VIRTUDE DE OUTROS ROUBOS A ESTA MESMA FARMÁCIA, DENTRE OUTRAS. QUE O AUTOR JÁ HAVIA SIDO IDENTIFICADO COMO IURY PETTER LEITE DOS SANTOS E TEVE SUA PRISÃO DECRETADA POR OUTRO ROUBO A FARMÁCIA EM APURAÇÃO NESTA ESPECIALIZADA. EM VIRTUDE DAS INFORMAÇÕES EM TELA, DE POSSE DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO CONTRA O INDIVÍDUO, PROSSEGUIMOS NA MANHÃ DESTA DATA A SUA RESIDÊNCIA COM O INTUITO DE CUMPRIR O PRESENTE MANDADO, BEM COMO COLHER PROVAS QUE POSSIBILITEM A AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE DELITO DO INDIVÍDUO EM RAZÃO DO ROUBO OCORRIDO NA DATA DE ONTEM. QUE AO CHEGAR A
RESIDÊNCIA FOMOS RECEBIDOS PELA GENITORA DE IURY, A QUAL TENTOU NOS LUDIBRIAR, PORÉM LOCALIZAMOS O NACIONAL DORMINDO EM UM QUARTO SEPARADO NO PRIMEIRO ANDAR DA RESIDÊNCIA. QUE NA PRIMEIRA GAVETA DA CÔMODA EXISTENTE NO QUARTO, FOI ENCONTRADO UM SIMULACRO DE PISTOLA, UM APARELHO CELULAR, MUNIÇÕES, UM SACO LACRADO COM MOEDAS DE 5 CENTAVOS (TÍPICO DE ESTABELECIMENTO COMECIAL), ALGUMAS NOTAS DE 2 REAIS, ALÉM DE UMA LATA BRANCA RETANGULAR QUE CONTINHA EM SEU INTERIOR MOEDAS E NOTAS FRACIONADAS. QUE NA SEGUNDA GAVETA DA CÔMODA FORAM ENCONTRADOS DESODORANTES, BARBEADOR E CREME HIDRATANTE TODOS PROVAVELMENTE PRODUTOS DO ROUBO A FARMÁCIA DROGASIL. QUE IURY CONFESSOU SER O AUTOR DO ROUBO A FARMÁCIA DROGASIL NA TARDE DE ONTEM, INDICANDO INCLUSIVE A ROUPA QUE ESTAVA UTILIZANDO NO MOMENTO DO COMETIMENTO DO ROUBO DE ONTEM, BEM COMO OUTRAS DUAS CAI1ISAS UTILIZADAS EM OUTROS ROUBOS, ALÉM DE AFIRMAR QUE A BERMUDA QUE ESTÁ USANDO NO MOMENTO DA PRISÃO FOI A MESMA USADA NO ROUBOA DROGASIL. QUE NO INTERIOR DA CASA TAMBÉM FORAM ENCONTRADOS DOIS CAPACETES, UM MARCA "GOW" E OUTRO "NEW LIBERTY 3", OS QUAIS IURY DISSE TER USADO NOS CRIMES. QUE NO QUINTAL DA CASA FOI LOCALIZADA UMA MOTO YAMAHA YS 150 FAZER, PLACAS 0VL3923, TAMBÉM UTILIZADA NO COMETIMENTO DOS CRIMES. QUE PRÓXIMO A MOTO FOI ENCONTRADO UM MOTOR DE MOTO DA MARCA HONDA, CUJA NUMERAÇÃO FOI VERIFICADA E CONTA RESTRIÇÃO DE FURTO/ROUBO. PARTICIPARAM DA OPERAÇÃO OS POLICIAIS ALEX, FERRARI, CLÁUDIO, PRADO E GUSTAVO. QUE DIANTE DOS FATOS CONDUZIMOS IURY A ESTA ESPECIALIZADA COM OS MATERIAIS APREENDIDOS COM A FINALIDADE DE APRESENTÁ-LO A AUTORIDADE POLICIAL PARA QUE SEJAM TOMADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS
(...)

Já a testemunha PCES Gustavo de Amorim Mattos, em juízo (mídia de fl. 40), informou que na época dos fatos estava ocorrendo diversos roubos em várias farmácias, praticados por indivíduos semelhantes.

Em posse de mandado de busca e apreensão, os policiais se dirigiram à residência do apelante e, ao chegarem ao local, foram atendidos pela mãe do recorrente, que informou que ele não estava lá.

Os policiais entraram na residência, no andar superior, e constataram que de fato o apelante não estava no local. Entretanto, observaram uma pequena casa na garagem do local e, ao adentrarem, identificaram o apelante dormindo.

Em seguida, os policiais realizaram buscas no local e encontraram desodorantes, cremes, munições, roupas que ele usou no dia do assalto e capacetes que ele também teria utilizado nos assaltos.

Ademais, no quintal, havia 01 (uma) motocicleta e 01 (um) motor, ambos com restrição de roubo/furto. Por fim, a testemunha asseverou que o apelante confessou praticar roubos em farmácias. Nesta linha, é a Polícia quem, em regra, fornece elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento do suspeito e as condições nas quais se desenvolveu a prática delitiva, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos. Daí a importância dos depoimentos colacionados e trazidos aos autos.

Assim, impende destacar que os depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da apreensão do apelante, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Com efeito, a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas produzidas nos autos. Saliente-se que o réu não apresentou qualquer prova que pudesse confirmar suas alegações, inexistindo álibi satisfatório para, ao menos, insurgir dúvida razoável sobre sua autoria.

Extreme de dúvidas, portanto,
que
a prova colhida na instrução criminal demonstrou, à saciedade, existir certeza da existência do crime e de que seja o apelante o autor, sendo, portanto, acertada a sentença recorrida ao condená-lo pelo crime descrito no artigo 12 do Estatuto do Desarmamen
to.

Quanto ao delito previsto no artigo 180,
caput
, do CP, de igual modo, não há que se falar na absolvição.

Eventualmente, o apelante postula a desclassificação da conduta disposta no “caput” do art. 180, CP, para aquela disposta no §3º do mesmo diploma, sob o argumento de que não há provas demonstrando que o agente agiu com dolo.

Sem razão, contudo.

Ora, o fato dos bens terem sido apreendidos na posse do apelante inverte o ônus da prova e, consequentemente, a presunção da culpabilidade.

É sabido ainda que para a configuração do crime de receptação dolosa é indispensável que o autor tenha prévia ciência de que a coisa tem origem ilícita.

Nesse diapasão, diante da dificuldade de obtenção de prova direta para a comprovação da receptação, tendo em vista que a transação, na maioria das vezes
ocorre sem testemunhas, as peculiaridades fáticas da apreensão da
res
de origem ilícita em poder do agente, ganham especial relevo.

Nota-se que apesar de o apelante afirmar que comprou a motocicleta no site OLX, afirmou não ter comprovante de transferência do valor pago por ela, ademais, informou que o motor não é de sua propriedade e que os policiais o apreenderam na residência ao lado, sem trazer quaisquer elementos que subsidiasse a versão defensiva.

Assim, como bem destacado na r. sentença, as circunstâncias do caso concreto autorizam concluir que o recorrente tinha ciência da origem ilícita da motocicleta, não havendo amparo a subsidiar a tese defensiva.

Nesse sentido já decidiu já este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO.
PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO FORMA CULPOSA. INCABÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSÍVEL. REGIME MENOS GRAVOSO. INABLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1 - Existentes provas de autoria e materialidade do crime, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição, sobretudo porque o conjunto probatório é contrário ao acusado, sendo inconteste a sua atuação no evento delituoso.
2 - Da narrativa contida nos autos é possível constatar que o acusado possuía ciência acerca da procedência ilícita do bem adquirido, não sendo cabível a desclassificação.
3 - Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que a reincidência foi constatada. 4 - Havendo nos autos extratos dos sistemas de gerenciamento de processos constatando as condenações com trânsito e julgado anteriores do apelante, possível é a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, com base no reconhecimento da reincidência. 5 - Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação. 6 - Recurso parcialmente provido.
(TJES; Apl 0013092-82.2016.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 19/06/2019; DJES

02/07/201
9)

grifei

Indene de dúvidas sobre a autoria do crime, resta caracterizado, portanto, o dolo direto da conduta típica prevista no artigo 180,
caput,
do Código Penal, não havendo que se falar
em absolvição
.

Da pena-base do crime previsto no artigo 180, caput, do CP

Subsidiariamente, requer a defesa que seja fixada a pena-base do crime de receptação no mínimo legal, alegando que o douto magistrado utilizou de fundamentação inidônea. Vejamos trecho da r. sentença (fls. 60/64-v):

[...] ART. 180, CAPUT, DO CPB Culpabilidade evidenciada, mas a conduta perpetrada pelo denunciado não foge à normalidade penal;
antecedentes maculados
, sendo o acusado portador de maus antecedentes, eis que ostenta condenação penal transitada em julgado após este fato aqui tratado (000823805.2021.8.08.0024); sem notícias de sua conduta social, posto que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa impossível, ou melhor, tecnicamente inviável tão somente ao julgador; os motivos do crime não foram revelados, eis que o acusado não saber da
origem ilícita do bem;
as circunstâncias são desfavoráveis
, uma vez que não tinha apenas a motocicleta Yamaha em sua posse, mas também o motor marca Honda, além de um simulacro de pistola; as consequências extrapenais não foram avaliadas no curso da ação penal; o comportamento da vítima não dificultou, nem facilitou a ação do réu; a situação econômica do denunciado não restou comprovada nos autos.

Atento às circunstâncias analisadas, fixo as penas em base, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. [...] (Grifo nosso)

Dessa forma, nota-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão das circunstâncias judiciais “antecedentes” e “circunstâncias”.

Ademais, nota-se que o douto magistrado utilizou fundamentação idônea para fundamentar cada circunstância judicial valorada negativamente. Senão vejamos.

O vetor “antecedentes” diz respeito ao histórico criminal do agente. Ora, nota-se que o apelante já foi condenado anteriormente, na ação penal n° 0008238-05.2021.8.08.0024, tendo o douto magistrado acertadamente valorado tal vetor.

Já o vetor circunstâncias do crime, como bem asseverado pelo doutrinador Luiz Regis Prado, se refere aos “[...] fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais.”

De igual modo, a referida circunstância judicial foi devidamente negativada pelo douto magistrado, de forma fundamentada, uma vez que além da motocicleta com restrição de furto/roubo que o apelante assumiu como de sua propriedade, foi encontrado 01 (um) motor de motocicleta, que também possuía restrição de roubo/furto. Ademais, foi encontrado também na residência do apelante, 01 (um) simulacro de arma de fogo, além de munições verdadeiras. Assim, também devidamente negativado tal vetor pelo douto magistrado.

Não se pode olvidar, que o juiz possui discricionariedade ao realizar a dosimetria da pena, de fixar a pena-base de acordo com a variação de pena prevista abstratamente no tipo penal incriminador, devendo, contudo, observar as circunstâncias judiciais do art. 59 e o sistema trifásico previsto no art. 68, ambos do Código Penal, como ocorreu
in casu.

Em face de tais ponderações, entende-se por plenamente justificado o incremento da pena-base, uma vez que existindo
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu
, necessário se faz o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal, para que a repressão estatal seja compatível com o crime praticado.

A par dessas considerações, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)